Tribunal: TJMT
Processo: 1044875-05.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044875-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TANIA MARIA TREVISAN - CPF: 053.617.018-58 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELADO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA – IMPROCEDENCIA - CONTRATO VERBAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS REALIZADOS – ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 373 do CPC/15, é do autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Para que se reconheça a validade do contrato verbal impõe-se a comprovação de sua existência, do objeto e, ainda, dos termos da pactuação.

Ausente qualquer elemento que demonstre que a apelada manteve contato com a apelante para firmar contrato para projeto arquitetônico, bem como ausente qualquer prova da prestação dos serviços supostamente contratados, há que ser mantida a sentença de improcedência da ação de cobrança.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TANIA MARIA TREVISAN contra a sentença proferida na Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de SISAN ENGENHARIA LTDA, que julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC, com observância da suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Sustenta a apelante que a sentença merece ser reformada, pois é incontroversa a relação jurídica entre apelante e apelada, haja vista ter sido sócia da empresa, retirando-se da sociedade em 05/07/1995.

Assevera que a prova do serviço prestado se refere à RRT SIMPLES 000002092723 relativos ao Loteamento Reserva Celeste, celebrado em 03/02/2014, que foi emitida e paga em 17/03/2014 pela apelada.

Alega que a RRT
sub judice
se refere à elaboração de projeto arquitetônico de 525 unidades habitacionais com 52,40m2 a serem edificadas no Loteamento Reserva Celeste, realizado em 03/02/2014, após aprovação do projeto de parcelamento do solo urbano e elaboração do loteamento em questão.

Defende que em 03/12/2013, os arquitetos citados nas demais RRT’s elaboraram os projetos arquitetônicos e urbanísticos para a criação do Loteamento Reserva Celeste (apenas os lotes), ao passo que em 03/02/2014 a apelante elaborou o projeto arquitetônico para construir 525 casas sobre esses lotes, enquanto a ART junto ao CREA vinculou o representante legal da apelada como responsável técnico pela execução do projeto arquitetônico elaborado pela apelante, edificando as casas em questão.

Ressalta que as fotos apresentadas na contestação, confirmam que no período de 2014 a apelante prestou serviços arquitetônicos para a apelada, comparecendo nas dependências da empresa.

Aduz que a apelada não contestou o valor dos serviços cobrados, nem apresentou comprovante de pagamento, representando confissão sobre o
quantum debeatur
, nos termos do art. 341 do CPC/15.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no ID 169823838, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

R E L A T O R

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, ingressou com a presente ação de cobrança pleiteando o pagamento referente aos serviços prestados para elaboração de projetos arquitetônicos relativos ao Loteamento Reserva Celeste, celebrado em 03/02/2014, observando a tabela de honorários do CAU-BR, no valor total de R$ 100.243,85 (cem mil duzentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos).

Sob a alegação de que as provas acostadas aos autos são suficientes para comprovação da “relação contratual verbal” entre as partes, ajuizou a presente ação, acostando a RRT SIMPLES nº 0000002092723 com a descrição do serviço contratado (ID 169823770), o Relatório Sintético de Valor de Projeto (ID 169823772) e Relatório Analítico de Parcelamento de Honorários por etapa de Projeto (ID 169823773).

De outro lado, a apelada sustenta que a apelante nunca prestou os serviços cobrados, que não há contrato que comprove a relação contratual entre as partes, e que o mencionado empreendimento foi desenvolvido pelo escritório de Arquitetura ROTHER E SPINELLI, Arquiteto e Urbanista Jhonny Rother, CAU 8011-0, conforme comprovantes de pagamento por estes serviços e sua RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, datado de 02 de dezembro de 2013.

Pois bem.

O artigo 373 do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No caso em tela, observa-se que a apelante acostou como prova da suposta contratação e prestação dos serviços, a RRT SIMPLES nº 0000002092723 (ID 169823770), sem assinatura das partes:

Do próprio teor do instrumento não se conclui a efetiva contratação, bem como a respectiva prestação dos serviços, haja vista a inexistência de assinatura, comprovantes de pagamentos recebidos, orçamento prévio ou qualquer outra forma de tratativa entre as partes.

No que tange às demais provas trazidas pela apelante, quais sejam, o Relatório Sintético de Valor de Projeto (ID 169823772) e Relatório Analítico de Parcelamento de Honorários por etapa de Projeto (ID 169823773), estes nada comprovam a contratação do projeto cobrado pela apelante.

Aliás, as fotos da apelante nas dependências da empresa apelada em nada comprovam a prestação do serviço cobrado na presente ação, vez que existiu uma sociedade anterior entre as partes (ID 169823789) e demonstrado nos autos a continuidade da relação de parceria, sociedade ou outras negociações entre apelante e apelada:

Além disso, ART 1869891 acostada no ID 169823797, em nome de Cezário Siqueira Gonçalves Neto, datada de 10/03/2014 e com o devido comprovante de pagamento, demonstra que o projeto foi desenvolvido de forma interna na empresa apelada, e sua autoria não pode ser atribuída à apelante.

Por fim, de se destacar que a apelante também não fez prova de que realizou a elaboração do projeto, já que também não fora juntado aos autos o suposto projeto urbanístico elaborado.

Não se desconhece a possibilidade da existência e validade dos contratos verbais. No entanto, para que tais contratos produzam efeito em juízo devem ser apoiados por provas que evidenciem a existência da contratação, o objeto do contrato e, ainda, os termos da contratação entre as partes.

Assim, é de se reconhecer a retidão com que foi feita a análise da causa de pedir e fundamentos do pedido, quando se constatou na sentença de primeiro grau que a autora deveria apresentar um mínimo de prova das negociações, de tratativas do termo inicial e final via conversas travadas pelo aplicativo de mensagens (whasapp) ou por e-mail, algo que coloque fora de dúvida que a apelada contratou a apelante para a realização do projeto arquitetônico.

Ademais, sabe-se que não é praxe do mercado de arquitetura e construção civil se fazer a contratação de um serviço de vultoso valor por meio de negócio verbal, sem a devida garantia.

Dessa forma, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar o alegado, posto que inexiste nos autos qualquer documento que comprove a contratação e respectiva prestação do serviço.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO VERBAL - ÔNUS DA PROVA - DEPOIMENTOS INSUFICIENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 373 do CPC/15, é do Autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Para que se reconheça a validade do contrato verbal impõe-se a comprovação de sua existência, do objeto e, ainda, dos termos da pactuação. Ausente prova que corrobore a existência do contrato verbal e do valor da dívida objeto da ação de cobrança, não há como se condenar o réu ao pagamento de quantia apontada como devida.”
(TJ-MG - AC: 10000200107076001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 04/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 1. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão por que, na ausência da comprovação da existência do direito expresso na exordial, mostra-se forçoso a improcedência da pretensão jurídica pleiteada. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO - APL: 04067397520098090132, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 31/10/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/10/2019)

Portanto, restando comprovado o não cumprimento do requisito de formalidade para a eficácia do negócio jurídico, é de se reconhecer que inexiste qualquer vínculo contratual que obrigue a apelada ao pagamento do quantum pretendido a título de honorários de arquiteto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizado da causa, em favor do causídico da parte apelada, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023